Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-04.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO. PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. MELHOR INTERESSE.

1. O poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os pais e que está relacionado ao dever de sustento dos filhos, além de assegurar-lhes assistência moral, emocional e educacional.

2. Não obstante a regra seja a de que o poder familiar dure de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações em que o termo do poder familiar é antecipado, como no caso da destituição.

3. A destituição do poder familiar encontra guarida no descumprimento injustificado dos deveres e obrigações previstos no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pelo abandono previsto no art. 1.638, inc. II, do Código Civil, se o contexto probatório aponta a impossibilidade de o menor ser criado em um ambiente saudável e que atenda ao melhor interesse do infante estabelecido no art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Apelação desprovida.